Tribunal: TJSP
Processo: 0023900-49.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave – confecção de tatuagem no interior da unidade prisional. Absolvição. Não cabimento. Desclassificação. Não cabimento. Conduta típica prevista na Lei de Execução Penal. Mantença da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. Não provimento ao recurso.